Tribunal: TCU
Processo: 013.453/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7389/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.453/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Clara Steinmetz Desengrini (XXX.497.149-XX); Clarice Alves Maciel (XXX.932.629-XX); Eloiza Aparecida Faria Cordeiro (XXX.061.169-XX); Laura Steinmetz Desengrini (XXX.868.379-XX); Maria Aparecida Steinmetz (XXX.226.619-XX); Maria Iodete Frecceiro (XXX.965.909-XX); Maria das Gracas de Souza Cordeiro (XXX.408.909-XX); Nanci das Gracas de Lara (XXX.465.559-XX); Sandra Helena Lemos Desengrini (XXX.139.880-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Quinta Região Militar 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.